Tribunal: STF
Processo: RE 1466000
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fls. 2-3):



    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. ART. 78, ADCT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - Não se avista o óbice da coisa julgada para o prosseguimento do feito, ressalvado que fora, expressamente, em demanda anterior, a possibilidade de se apurar, em ação própria, a devolução de valores depositados a mais em favor da ora recorrida. 



    - Dirimido em anterior demanda o tema de afronta ao disposto no verbete vinculante 17 do STF, restringe-se a controvérsia dos autos na correta aplicação dos critérios de atualização monetária e compensação da mora. 



    - Embora sejam idênticos aos critérios da Lei 11.960/2009, a norma aplicável para o caso em tela é a EC 62/2009, por se tratar da atualização de precatório. 



    - Considerando que o valor da última parcela do precatório ocorreu em data anterior à vigência da EC 62/2009, não se avista, na espécie, a possibilidade de acolhimento do pedido. 



    - Ao par de considerável o lapso temporal entre o pagamento da primeira parcela (1993) e a data em que o Depre verificou o equívoco relacionado aos cálculos dos juros de mora (2011), a falta de prova de dolo da credora induz adotar o critério da boa-fé (tanto subjetiva, quanto objetiva) que dá a clave comum das decisões sobre a reposição de verbas alimentares. 



    Não provimento da apelação.” 



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER alega que o acórdão recorrido violou o art. 78 do ADCT c/c art. 100, §12º, da CF/1988.



    Aduz, em síntese, que, “quando ocorreu a realização do que seria a última parcela do depósito pelo Tribunal de Justiça, contatou-se a ocorrência de pagamento a maior em favor da empresa requerida-apelada, tendo em vista que: a) não foi observada a redação do artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97, alterado pela Lei n.º 11.960/09, que determina "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento dos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”, a partir de 30 de junho de 2009; b) houve cálculo dos juros moratórios em continuação durante o parcelamento do precatório, em total desconformidade com o artigo 78 do ADCT; e c) não houve a exclusão dos juros no período requisitorial, nos termos do que determina a Súmula 17, do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 16, fls. 2-3).



    Destaca, nessa linha, que “o caráter indevido da incidência dos juros de mora se dá pelo fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificar a incidência de juros dessa natureza” (Doc. 16, fl. 6).



    Pondera que “ao contrário do que decidiu o TJ/SP, não pode ser obstada pela alegação genérica de respeito à segurança jurídica, em razão do decurso de prazo entre a propositura da ação que deu origem ao pagamento do requisitório e a propositura da presente demanda” (Doc. 16, fl. 8).



    Conclui, nessa ordem de ideias, que “1. A incidência de juros de mora em continuação no pagamento dos precatórios ao requerido foi indevida. 2. A pretensão de ressarcimento do valor pago a mais foi exercida no prazo prescricional. 3. O ressarcimento pretendido não tem como base aplicação retroativa de precedente, pois o entendimento já vigorava no STF desde 1994 e tem como fundamento texto da Constituição já vigente à época do pagamento indevido, razão pela qual também não há que se falar em violação à segurança jurídica” (Doc. 16, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (Doc. 14, fl. 5):



    3. Extrai-se dos autos que, após o trânsito em julgado de demanda 0519757-81.1988, cujo objeto era a cobrança de débito em contrato administrativo, procedeu-se à expedição do precatório EP 3.165/1993, aos 16 de novembro de 1993 (cf. e-págs. 118-20). 



    Submetido o crédito ao fracionamento previsto no art. 78 do Adct-Cf-88, a primeira parcela foi depositada em 28 de setembro de 2001 (e-pág. 146), indicando a Diretoria de Execução de Precatórios - Depre, que no momento da apuração do valor correspondente à nona parcela, em dezembro de 2011, verificou a existência de saldo credor, em benefício do DER, no montante de R$ 207.278,56, considerando a aplicação equivocada de juros de mora em continuação (e-pág. 262). 



    Verifica-se, ainda, que com o depósito, em 30 de novembro de 2009, da nona parcela, o M. Juízo da execução, considerando o crédito indicado pelo Depre, prolatou sentença extintiva, consignando que (…)



    […]



    4. No que diz respeito aos critérios de atualização e correção monetária, verifica-se dos documentos acostados à inceptiva que o nono e último depósito do precatório EP 3.165/1993 foi realizado aos 30 de novembro de 2009 (e-pág. 286). 



    Considerando que o valor da última parcela do precatório ocorreu em data anterior à vigência da EC 62/2009 (de 9-12), não se avista, na espécie, a possibilidade de acolhimento do pedido. 



    É que, embora os critérios sejam idênticos aos estabelecidos na Lei 11.960/2009, a norma aplicável para o caso em tela é a da EC 62/2009, por se tratar da atualização de precatório. 



    Em relação aos juros de mora, sem embargo da apontada irregularidade nos cálculos efetuados para o pagamento do precatório objeto, não parece que, ipso facto, deva ser imposta à requerida a restituição dos valores eventualmente percebidos a mais, pela aplicação, em continuidade, dos juros de mora. 



    É que ao par de considerável o lapso temporal entre o pagamento da primeira parcela (1993) e a data em que o Depre verificou o equívoco relacionado aos cálculos dos juros de mora (2011), a falta de prova de dolo da credora induz adotar o critério da boa-fé (tanto subjetiva, quanto objetiva) que dá a clave comum das decisões sobre a reposição de verbas alimentares. 



    […]



    Sem prova de dolo ou culpa influente no erro administrativo não se autoriza a pretensão ressarcitória.” 



    A respeito da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado.



    3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE 699.424 AgR, em que constei como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    No mesmo sentido: RE 1462456, DJe de 25/10/2023 e RE 1457734/SP, DJe de 5/10/2023, ambos de minha relatoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido, condenando a recorrida - ATRIA CONSTRUTORA LTDA - ao pagamento das quantias recebidas a maior.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente